Tribunal: CARF
Processo: 10410.721792/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECADÊNCIA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
A entrega do Dacon configura obrigação acessória por meio da qual o sujeito passivo presta informações que permitem ao Fisco verificar os procedimentos adotados na apuração das contribuições, a fim de confirmar a certeza e liquidez dos valores das bases de créditos não cumulativos que repercutem nos valores dos créditos ressarcíveis.
Dessa forma, eventuais ajustes nos créditos não cumulativos informados nas obrigações acessórias (Dacon), que repercutam nos valores dos créditos ressarcíveis, não se caracterizam como exigência de tributo passível de lançamento.
O que se busca é o aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não em favor da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em prazo decadencial para a análise do direito creditório pleiteado, previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, no qual se refere a constituição de crédito em favor da Fazenda Pública, por meio de lançamento de ofício.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração, não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 se aplica somente aos valores de CIDE efetivamente pagos, excluindo-se todas as demais modalidade de extinção do crédito tributário, como a compensação.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721792/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.749 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECADÊNCIA.
PRAZOS
INAPLICÁVEIS.
A entrega do Dacon configura obrigação acessória por meio da qual o sujeito
passivo presta informações que permitem ao Fisco verificar os procedimentos
adotados na apuração das contribuições, a fim de confirmar a certeza e liquidez
dos valores das bases de créditos não cumulativos que repercutem nos valores
dos créditos ressarcíveis.
Dessa forma, eventuais ajustes nos créditos não cumulativos informados nas
obrigações acessórias (Dacon), que repercutam nos valores dos créditos
ressarcíveis, não se caracterizam como exigência de tributo passível de
lançamento.
O que se busca é o aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e
não em favor da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em prazo
decadencial para a análise do direito creditório pleiteado, previsto nos arts.
150, § 4o ou 173, I, do CTN, no qual se refere a constituição de crédito em
favor da Fazenda Pública, por meio de lançamento de ofício.
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO
ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL
DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto
70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721792/2010-61
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são
passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração,
não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 se aplica somente aos
valores de CIDE efetivamente pagos, excluindo-se todas as demais modalidade
de extinção do crédito tributário, como a compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo o tópico referente a “Do equívoco no rateio
do regime do álcool carburante. Da desobediência à ordem judicial”, rejeitar a preliminar de
decadência e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-64-117, proferido pela 2a Turma da DRJ/REC, na sessão de 31 de
julho de 2019, que julgou parcialmente procedente a impugnação, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento,
com ação fiscal para verificar os créditos decorrentes de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos,
apurados pela pessoa jurídica em seu DACON.
Noticia o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, que discorre sobre o
exame de PER atinentes à contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apresentados em
relação a vários trimestres dos anos de 2004 e 2005, que a contribuinte, em resposta a intimações
que lhe foram encaminhadas, apresentou planilhas discriminando, mensalmente, os valores dos
bens utilizados como insumos, tendo sido detectado que parte dos créditos apurados era
descabida, conforme abaixo descrito:
2.1. insumos utilizados, única e exclusivamente, na produção do álcool: como a quase
totalidade da venda de álcool foi para fins carburantes, submetido ao regime
cumulativo, seria descabida a apuração de créditos, pois somente se poderia cogitar de
rateio proporcional às receitas cumulativas e não-cumulativas caso houvesse um
volume considerável de venda de álcool para outros fins que não o carburante;
2.2. materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas: não se tratam de insumos, consoante Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007;
2.3. produtos não considerados como insumos: glosados créditos sobre vários
produtos que não se caracterizavam como insumo, tal como definido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004;
2.4. materiais de construção civil e conservação: glosados créditos sobre as correlatas
aquisições, pois somente poderiam gerar créditos os correspondentes encargos de
depreciação/amortização, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
2.5. máquinas e equipamentos: desconsiderados créditos sobre as correspondentes
aquisições, pois apenas poderiam gerar créditos os respectivos encargos de
depreciação, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado da contribuinte;
2.6. produtos e insumos agrícolas: glosados créditos sobre produtos e insumos
agrícolas, cujas aquisições se deram sob a alíquota zero;
2.7. gasolina: negados créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados em carros de
passeio e motocicletas, veículos pequenos que não têm participação ativa na atividade
produtiva da empresa, em que são usados veículos pesados (nos quais são usados óleos
diesel) como tratores e caminhões, ou veículos leves como empilhadeiras (movidas a
óleo diesel, eletricidade ou GLP).
Na sequência, elucida que o sujeito passivo, em resposta a intimação no curso do
procedimento fiscal, reportou que os créditos informados na Ficha 4 do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON nos meses de janeiro a abril de 2004 (no tangente
à contribuição para o PIS/PASEP) e de fevereiro a abril de 2004 (no que pertine à COFINS) se
referem à dedução da CIDE de valores devidos a título da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS prevista no art. 8o, da Lei no 10.336/2001; no entanto, como a permissão de dedução a
que se refere este dispositivo é de montantes da CIDE efetivamente pagos - e os montantes que
pretendia deduzir foram objeto de compensação, modalidade de extinção distinta do pagamento,
pelo que os citados valores foram glosados.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Prosseguindo, consigna que a contribuinte, de janeiro a julho de 2004, auferiu
receitas de vendas de álcool para fins carburantes, submetidas no período à incidência
cumulativa das contribuições examinadas, nos termos do ADI SRF no 1, de 12/01/2005; assim,
como a contribuinte não procedeu ao rateio entre de créditos a título de bens, serviços, energia
elétrica e crédito presumido decorrente da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas, a
medida foi providenciada pela Fiscalização, que calculou os percentuais exibidos na 17a lauda do
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 57 a 267.
Verifica-se pela leitura da íntegra do acórdão, que a 2a Turma da DRJ/REC
decidiu, em síntese, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente. No entanto, foram mantidas as glosas de créditos a título de despesas com
máquinas/equipamentos e materiais de construção; ao crédito presumido de PIS/Pasep e
COFINS; do aproveitamento dos montantes compensados a título de CIDE-Combustível para a
dedução de débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS.
Quanto ao debate sobre sistemática de tributação da contribuição analisada (se
cumulativa ou não-cumulativa) incidente sobre a receita de álcool para fins carburantes, a DRJ
pronuncia que cabe à Unidade de Origem oportunamente observar as determinações emanadas
do Poder Judiciário, a quem compete analisar eventual alegação de descumprimento de suas
decisões, especialmente porque o mandado de segurança ainda está em tramitação, não tendo
ainda transitado em julgado.
Irresignada, a Recorrente propõe nova defesa administrativa, amparada pelo
Recurso Voluntário de folhas 306 a 328, na qual alega, em síntese:
A) PRELIMINARMENTE – DA IMUTABILIDADE DOS SALDOS
DO DACON’S ATÉ MARÇO DE 2006 – OCORRÊNCIA DA
DECADÊNCIA
PARA
AFERIÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FISCAIS:
Em preliminar, a prejudicial de decadência do direito de a Fazenda
Nacional glosar créditos informados pela contribuinte em DACON
objeto de Pedidos de Ressarcimento, assentada no fato de ter transcorrido
mais de cinco anos da transmissão destes Demonstrativos.
Que qualquer discordância da fiscalização quanto às informações
apropriadas pela defendente nos seus respectivos DACON ́s somente
poderia existir a partir de março 2006 (último trimestre de apuração
encerrado, alcançado pela decadência quinquenal).
B) DO CORRETO MÉTODO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO
PRESUMIDO:
Que considerado correto o método de apuração do crédito presumido
incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da
Lei 10.925/2004. No entanto, a Fiscalização entendeu que o mesmo é
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

regido pelo que dispõem os parágrafos 7°, 8° e 9° do art. 3° da Lei
10.833/2003;
Que percebe-se claramente que a utilização do método de “apropriação
direta” ou de “rateio proporcional” diz respeito aos créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo 3°, ao seu turno,
para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004
não determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos
7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
Que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo
2°) é o parágrafo 4° do art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O
art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o crédito presumido sobre a
aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes]
do art. 3° das Leis no 10.637/02 e 10.833/03;
Que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente
mencionadas pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 como aplicáveis ao crédito
presumido da agroindústria;
Que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a
utilização do saldo credor do mencionado benefício fiscal para
compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei 10.833/2003,
porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Que a autoridade fiscal restringe a utilização do crédito presumido para
compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma
diz que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições
inerentes a esse último preceptivo legal ao crédito presumido, embora o
texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido diverso;
Assim, a empresa agiu corretamente quando apurou o montante da cana-
de-açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada
para produzir álcool, na forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez
que lhe são inaplicáveis as restrições impostas pelos parágrafos 7°, 8° e
9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
C) DO EQUÍVOCO DA GLOSA DOS CRÉDITOS DO REGIME
DE ÁLCOOL CARBURANTE, ENTRE 1o.12.2002 E 31.07.2004:
DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Que o rateio proporcional, feito em relação aos meses de janeiro a julho
de 2004, desrespeitaria decisão judicial proferida em ação mandamental
ajuizada pelo Sindicato da Indústria do Açúcar e Álcool do Estado de
Alagoas, ao qual é filiada, na qual foi proferida decisão pelo TRF da 5a
Região que considera que estão submetidas à sistemática não-cumulativa
as receitas de vendas de álcool para fins carburantes auferidas antes da
vigência da Lei no 10.865/2004;
Defende, ademais, que a existência concomitante da impetração coletiva
não pode representar a renúncia ao direito individual de defesa na esfera
administrativa fiscal;
Salienta, ainda, que o recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
em face do aludido acórdão teve seu seguimento negado pela Exma.
Ministra REGINA HELENA COSTA, conforme decisão monocrática
anexa;
D) DO EQUÍVOCO DA GLOSA DOS CRÉDITOS ORIUNDOS
DOS INSUMOS VINCULADOS À VENDA DE ÁLCOOL “PARA
OUTROS FINS”:
Que a douta fiscalização verificou que “a quase totalidade das receitas de
vendas oriundas da venda do álcool foi para fins carburante” e, em
função de tal constatação, glosou todos os créditos vinculados ao álcool,
entendendo, equivocadamente, que o crédito somente poderia ser
apurado “se houvesse um volume considerável de vendas de álcool para
outros fins que não fosse o carburante”.
Que, se as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 não permitiam a apuração de
créditos da receita de álcool “para fins carburante”, uma vez que este se
submetia ao regime cumulativo de PIS/COFINS, como mesmo
reconhecido no trecho do Termo de Encerramento Fiscal destacado
acima, o procedimento adotado pela autoridade fiscal em glosar todos os
créditos das receitas de álcool, incluindo aí receitas de álcool “para
outros fins”, é totalmente arbitrário e fere diretamente o princípio da
estrita legalidade.
E) DA IMPROPRIEDADE DAS GLOSAS DE CRÉDITOS DE
INSUMOS:
Que é indevida glosa de créditos alusivos a gastos com matérias e outros
produtos não considerados como insumos, por entender compreendidos
no critério jurídico definido pelo STJ (essencialidade e relevância);
Que a fiscalização glosou créditos atinentes à dispersantes e ácido
sulfúrico, quando claramente são essenciais para a atividade industrial,
vez que os dispersantes são utilizados para o processo de crescimento da
cana de Açúcar e o ácido sulfúrico da mesma forma, é uma substância
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

usada demasiadamente pelas indústrias para a escarificação do solo e
germinação da cana;
Que, quanto aos pneus e motores, também glosados indevidamente, haja
vista serem utilizados em caminhões e equipamentos de irrigação,
pertinentes ao plantio.
Que da mesma forma, as tintas, lâmpadas, serras e arames são materiais
imprescindíveis para a manutenção da própria indústria, utilizando-se da
mesma lógica pela qual o acórdão recorrido reverteu as glosas sobre as
graxas.
Que é incorreta a glosa de créditos com relação aos encargos incorridos
com a aquisição de peças de reposição e manutenção de veículos
(motocicletas) e ferramentas utilizadas de forma pertinente e necessária
no processo produtivo da empresa;
Que os veículos leves (motocicletas), cujas despesas com peças e
combustíveis foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por
agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar (matéria-
prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializada
pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria;
Que os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos agrícolas,
bem como as peças de reposição, mormente utilizados no
acompanhamento da produção/extração da matéria-prima (cana-de-
açúcar) no campo, fazem parte do processo produtivo da usina, sendo
injustificável o não acatamento dos créditos relativos a estes itens;
F) DA EXTINÇÃO DA CIDE POR QUAISQUER MODALIDADES
PREVISTAS
NO
ART.
156
DO
CTN
GARANTE
A
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO PIS/COFINS, PREVISTA
NO ART. 8o DA LEI No 10.336, DE 2001:
Que a DRJ argumenta que “a previsão embutida no art. 8o da Lei no
10.336 de 2001, restringe-se à CIDE paga”. Entretanto, conforme dito
anteriormente, a empresa quitou a CIDE devida na comercialização de
álcool, mediante compensação tributária. Em seguida, utilizou esse
montante, que adimpliu a CIDE, para deduzir os valores devidos a título
de contribuição para o PIS e de COFINS, nos termos do art. 8o da Lei no
10.336 de 2001;
Que, no entendimento do Fisco, essa modalidade de extinção do crédito
tributário não permite a dedução disciplinada no art. 8o da Lei 10.336 de
2001, porque a palavra “pago”, referida no caput deste dispositivo legal
acima transcrito, aludiria somente à forma de extinção do crédito
tributário, prevista no inciso I do art. 156 do CTN;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Que defende que a expressão legal “valor da CIDE pago na
comercialização” foi utilizada pelo legislador no sentido de obrigação
adimplida pelo contribuinte, porquanto esse significado é mais
condizente com o texto e a finalidade da lei;
Que, ao permitir que o fabricante de combustível (álcool) pudesse
deduzir da COFINS o que pagou de CIDE, o legislador pretendeu não
onerar excessivamente esse importante insumo do setor de transporte –
setor este que é o principal destino da aplicação dos recursos da CIDE,
voltada
majoritariamente
para
programas
de
investimento
na
infraestrutura de transportes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.

Da preliminar
Da preliminar de decadência
A Recorrente sustenta que a decadência do direito da Fazenda Pública glosar
créditos informados pela contribuinte em Dacon objeto de pedido de ressarcimento, assentada no
fato de ter transcorrido mais de cinco anos da transmissão desse Demonstrativo.
Não procede essa argumentação da Recorrente.
Primeiro, porque a entrega do Dacon configura obrigação acessória por meio da
qual o sujeito passivo presta informações que permitem ao Fisco verificar os procedimentos
adotados na apuração das contribuições. No caso em comento, analisar a certeza e liquidez dos
valores das bases de créditos não cumulativos que repercutem nos valores dos créditos
ressarcíveis.
Dessa forma, eventuais ajustes nos créditos não cumulativos informados nas
obrigações acessórias (Dacon), que repercutam nos valores dos créditos ressarcíveis, não se
caracterizam como exigência de tributo passível de lançamento.
O que se busca é o aproveitamento do saldo credor em favor da Recorrente e não
em favor da Fazenda Pública. Assim, não há que se falar em prazo decadencial para a análise do
direito creditório pleiteado, previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN, no qual se refere a
constituição de crédito em favor da Fazenda Pública, por meio de lançamento de ofício.
Segundo, porque o reconhecimento parcial do crédito e consequente
reconhecimento em parte do direito creditório (ressarcimento), dada em razão de ter sido
apurado crédito em montante inferior ao que foi pleiteado pelo sujeito passivo, independe do
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

lançamento de ofício do débito tributário informado como origem do crédito utilizado no pleito.
Fundamenta-se no fato de a Administração Tributária não poder deferir um crédito que sabe não
ser líquido e certo.
Assim, não importa se o procedimento de verificação do direito creditório se dá
dentro ou fora do prazo decadencial. A alteração da base de créditos não cumulativos pode se
efetuar mediante despacho decisório, desde que essa modificação implique tão somente a
redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Por fim, não há disposição legal que obrigue a autoridade administrativa a analisar
e conceder créditos por decurso de prazo, sem averiguar o real direito do interessado. Por
conclusão, não há previsão legal de prazo para que a Administração Tributária se pronuncie em
pedido de ressarcimento.
O entendimento aqui explicitado, observa-se, é corroborado por posicionamento
pacífico do CARF, conforme se pode depreender das ementas a seguir transcritas.
Acórdão no 3401005.426 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Presidente e Redator Ad
Hoc Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. GLOSA DA DIFERENÇA
NÃO COMPROVADA.
Devem ser glosadas as diferenças do saldo credor de IPI não comprovadas, ônus do
sujeito passivo em sede de pedido de ressarcimento (artigo 373, I, CPC/2015).
DECADÊNCIA SEGUNDO ART. 156, § 4o E INCISO I DO ART. 173, AMBOS DO
CTN, NÃO APLICÁVEIS.
O presente processo não tem por objetivo a constituição de crédito em favor da
Fazenda Pública.

Acórdão n° 3302-009.282 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Relator Vinícius Guimarães:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS
INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de restituição não se aplicam os prazos decadenciais para lançamento
nem o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de restituição não
se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar
em prazo decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de
análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo
de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
Por sua vez, os prazos decadenciais previstos no art. 150, caput e § 4o, e no art. 173,
ambos do Código Tributário Nacional, são limites temporais que se aplicam
exclusivamente aos casos de lançamento tributário, procedimento que não se confunde
com a análise de pedidos de restituição.

Acórdão no 3301-010.077 – 3a Seção de Julgamento/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Presidente Redatora: Liziane Angelotti Meira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Se restou incontroversa a legitimidade do direito creditório, à luz do Princípio da
Verdade Material, devem ser superados erros formais, ligados à forma por meio da
qual foi instrumentalizado o aproveitamento do crédito e acatado o crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
LEGITIMIDADE DE CRÉDITOS. PRAZO PARA REVISÃO
Não há prazo legal para a revisão da legitimidade de créditos objetos de pedido de
ressarcimento.

Acórdão no 3002000.289 – Turma Extraordinária / 2a Turma. Relatora Maria
Eduarda Alencar Câmara Simões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
O prazo para a homologação tácita da declaração de compensação não é aplicável aos
pedidos de ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de decadência, suscitada pela Recorrente.

Do mérito
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Do equívoco no rateio do regime do álcool carburante. Da desobediência à
ordem judicial
Inicialmente, é fato incontroverso que a Recorrente é integrante do Sindicato da
Indústria do Açúcar e Álcool do Estado de Alagoas, impetrante que ingressou com a demanda
coletiva de mandado de segurança.
A autoridade julgadora entendeu que, no mandado de segurança coletivo, a
Recorrente integra o polo ativo da ação por meio de sua entidade sindical. Assim, estando a
matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, descabido qualquer pronunciamento a respeito
pela Administração Tributária, em face do princípio constitucional de unicidade de jurisdição
judicial.
A DRJ ainda cita a Súmula CARF n° 01:
Súmula CARF no 1 - Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Neste sentido, não toma conhecimento do debate sobre a sistemática de tributação
da contribuição analisada (se cumulativa ou não-cumulativa) incidente sobre a receita de álcool
para fins carburantes.
Sem mais delongas, adianto não concordar com o posicionamento do Órgão
Julgador a quo.
Em suma, porque somente há litispendência quando duas causas são idênticas
quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita
outra anteriormente ajuizada, com total identidade entre partes, conteúdo e pedido formulado.
Além disso, a decisão meritória de improcedência do pedido, ao final do processo
em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade que defende interesses coletivos de
determinada coletividade, não impede que seus associados, individualmente, postulem em juízo
ou fora dele seus direitos, uma vez que a mesma não faz coisa julgada contra seus associados,
não se configurando hipótese em que se deva declarar renúncia à esfera administrativa.
Em recente julgado, a CSRF decidiu no sentido de não haver a concomitância,
conforme se observa da transcrição da ementa do acórdão abaixo:
Acórdão no 9202-010.087 – CSRF / 2a Turma, sessão de 22/11/2021, Relatora Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear individualmente a
mesma prestação jurisdicional por meio de defesa apresentada em sede de processo
administrativo fiscal.
Nesse sentido, colaciono outros precedentes que vão ao encontro da tese recursal:
Acórdão n° 3201-005.452 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relator Laércio Cruz Uliana Junior:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
05/07/2010 a 28/12/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o
condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.

Acórdão no 3402-006.380 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Relator Waldir Navarro
Bezerra:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
INEXISTÊNCIA.
O instituto da concomitância deve ter tratamento semelhante ao da litispendência no
processo civil, de forma que somente ocorrerá a renúncia ou desistência do recurso
administrativo quando houver identidade entre os três elementos dos processos
administrativo e judicial, quais sejam, partes, pedidos e causas de pedir.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa, eis que
não há identidade de partes nos processos judicial e administrativo.
Em que pese a superioridade de eventual decisão judicial definitiva superveniente sobre
o mesmos fatos, a contribuinte tem o direito subjetivo de ter apreciada sua impugnação
administrativa, eis que, se ela não optou pela via judicial, não há que se falar em sua
renúncia às instâncias administrativas.
É nula a decisão de primeira instância proferida com preterição do direito de defesa da
impugnante, que não era parte da ação judicial de mesmo objeto.

Acórdão no 2201-010.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relatora Débora Fófano dos Santos:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
Diante do exposto, afasto a concomitância e determino a devolução do processo à
instância a quo para que se profira novo julgamento analisando a alegação da Recorrente no que
concerne à sistemática de tributação das receitas de vendas de álcool para fins carburantes.

Do conceito de insumos. Da glosa de créditos relativos às despesas com
equipamentos, veículos leves, combustíveis, lubrificantes, materiais de construção e outros
produtos não considerados no conceito de insumo
O conceito de insumo geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS foi
redefinido em julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do Recurso
Especial 1.221.170/PR, consoante procedimento previsto para os recursos repetitivos, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2018, sob a relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Concluiu-se que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização, no
que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na categoria de insumos, foi
efetuada com apoio nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004.
No entanto, a autoridade julgadora de 1a instância julgou às glosas de créditos dos
produtos readequando o conceito de bens e serviços identificados como insumos ao
entendimento fixado no RESp n. 1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT/RFB n° 5, de
17/12/2018, com isso, significa dizer que o conceito de insumo foi aferido considerando os
critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Recorrente, que se dedica as atividades de produção de açúcar e de álcool
para fins carburantes.
Todavia, no entender do voto condutor do acórdão combatido, a manutenção das
glosas efetuadas pela Fiscalização continua pertinente, ante a ausência de provas que infiram se
tratar de insumos utilizados direta ou indiretamente no processo produtivo da Recorrente.
Reproduzo excertos do r. acórdão:
38. Relativamente ao período examinado, a autoridade fiscal glosou créditos a título de
insumos apurados pela contribuinte sobre despesas com aquisição de serra 12 X 1/2,
arame trançado, calha para lâmpada, graxa litholine, motor WEG 3/4, lâmpadas,
alicate, graxa, pneu traseiro para moto e soquete para lâmpada.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

39. Os gastos atrelados à iluminação (como lâmpadas, seus soquetes e calhas) do
parque industrial, na medida em que a iluminação é essencial à produção,
especialmente nos períodos de operação noturnos, dariam direito a crédito se a
contribuinte tivesse comprovado que segrega as despesas a este título relacionadas à
atividade produtiva daquelas vinculadas à área administrativa e tivesse demonstrado
que os créditos pleiteados se referem, apenas, às despesas de sua atividade produtiva.
Como não trouxe esta evidência, fica prejudicado o acolhimento do crédito examinado.
40. Sobre o arame, a contribuinte não detalhou seu uso, pelo que, diante da
possibilidade de múltiplas aplicações, inclusive fora do processo produtivo, não há
crédito a ser admitido a respeito, pois incomprovado que pode ser considerados
insumo. E, por semelhante falta de informações, nego o direito a creditamento sobre o
motor WEG 3/4.
41. Passando ao direito a creditamento sobre ferramentas, assim dispõe o Parecer
Nomativo RFB no 5/2018, em seu item 95: "Quanto às ferramentas, restou decidido na
decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha que não se
amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no funcionamento das
ferramentas"; logo, os dispêndios com alicates e serras não dão direito a creditamento.
42. Poder-se-ia cogitar do direito a creditamento sobre aquelas ferramentas que, não
incorporadas ao ativo imobilizado, são utilizadas no dia-a-dia da contribuinte, têm
custo de aquisição unitário inferior a R$ 1.200,00 e prazo de vida útil abaixo de um
ano (itens 90 a 94, de referido Parecer). Ocorre, consoante disposto no Anexo I, da IN
SRF no 162, de 31/12/1998, aplicável à época dos fatos geradores examinados, a vida
útil estimada das ferramentas é, no geral, de cinco anos, podendo mesmo atingir 10
anos, não tendo a contribuinte evidenciado que, em razão das peculiaridades de seu
processo produtivo, o concreto tempo de vida útil das ferramentas que utiliza é inferior
a um ano. Logo, indefiro os créditos sobre ferramentas.
43. Acerca das despesas com peças de reposição de veículos, somente se pode cogitar
do direito a creditamento em relação àqueles empregados no processo produtivo.
Entrementes, ao que tudo indica, estas despesas foram reconhecidas, tanto que não há
notícias de glosas sobre despesas com peças de reposição de veículos como tratores e
caminhões, utilizados pela empresa. As glosas aqui tratadas são dirigidas a peças de
reposição de motocicletas, as quais, diante da natureza da atividade da empresa,
decerto não são empregadas na etapa produtiva, pelo que as comentadas glosas devem
ser mantidas.
44. Continuando, quanto às graxas, apesar de a contribuinte não ter discorrido
especificamente a respeito, considero, independentemente de a graxa poder ser - ou
não - considerada lubrificante, que ela é insumo, pois normalmente usada para
preservar a integridade e o regular funcionamento de máquina/equipamentos usados
na produção, cujos funcionamentos podem ser prejudicados pela falta deste produto;
então, tenho como bem essencial ao processo produtivo, podendo, por decorrência, ser
considerada insumo, na atual concepção deste termo, aos moldes já explicitados
alhures; por isto, reconheço a inclusão das despesas com a aquisição do produto na
base de cálculo dos créditos a que tem direito a contribuinte, como abaixo
discriminado:
(...)
50. Oportuno salienta que, conquanto abordada na Manifestação de Inconformidade,
inexiste, no trimestre analisado neste processo administrativo, glosas sobre aquisições
de limpeza, pelo que a Manifestação de Inconformidade cai no vazio no particular, não
comportando pronunciamento a respeito nos presentes autos.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Dos créditos sobre despesas com máquinas/equipamentos e materiais de construção:
51. Mantenho as glosas de créditos sobre despesas com aquisições de máquinas e
equipamentos pois, como explicado pela autoridade fiscal, apenas seria cabível a
apuração de créditos sobre os respectivos encargos de amortização/depreciação,
valendo aqui salientar que, diferentemente do que ocorreu em relação às despesas com
aquisição de materiais/serviços de construção, a contribuinte não cogitou, na
Manifestação de Inconformidade, de que o fiscal deveria ter retificado a
contabilidade/DACON para reconhecer crédito neste sentido, medida que de todo modo
seria incabível, como se verá a seguir.
52. Igualmente, os créditos sobre aquisição de materiais/serviços de construção
deveriam ter sido apurados a partir dos correlatos encargos de
depreciação/amortização, sendo desarrazoado o pleito da manifestante de atribuir à
autoridade fiscal o ônus de, alterando de ofício o pleito deduzido (dirigido a créditos
sobre as respectivas despesas de aquisição), ter apurado, de ofício durante o
procedimento fiscal, créditos sobre os encargos de depreciação/ amortização e,
inclusive, retificado a contabilidade e os DACON entregues pela contribuinte.
53. É que sobredito ônus é da requerente, que deveria ter apresentado, corretamente, o
seu pedido e levantado os créditos a que entendia ter direito sobre os comentados
encargos de amortização/depreciação (indicando, claramente, as taxas de
amortização/depreciação que reputava aplicáveis).
54. Não se pode descuidar que a apropriação contábil de despesas sobre aquisições de
bens, em vez da dos respectivos encargos de amortização/depreciação, majora as
deduções no âmbito do imposto de renda. Portanto, por coerência, se a contribuinte
pretendia ajustar seu pleito inicial, para ver reconhecido créditos sobre encargos de
amortização/depreciação, deveria ter considerado, oportunamente, os correlatos
reflexos da mudança na apuração do citado imposto - o que não consta ter feito.
55. Logo, mantenho as glosas sobre despesas com materiais/serviços de construção
Em que pese a Recorrente, inconformada, defender que os todos esses produtos
são insumos (e enquadrados no entendimento de essenciais ou relevantes para o processo
produtivo), a defesa foi genérica e não esclareceu como, quando e em qual quantidade os itens
foram utilizados.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Friso que a Recorrente sequer juntou aos autos descritivo do processo produtivo
ou fotos da utilização dos produtos no processo produtivo. Não há qualquer elemento de prova
produzido pela Recorrente, tanto no recurso inaugural como no voluntário, capaz de gerar dúvida
a este julgador sobre a veracidade da conclusões do Fisco.
Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Ante o exposto, nada a prover nesse tópico. Mantenho as glosas efetuadas pela
Fiscalização quanto aos créditos de despesas com materiais e outros produtos não considerados
como insumos.

Do crédito presumido
Nesse tópico, segundo o Fisco, a Recorrente não tem direito a apurar crédito
presumido de IPI de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sobre a integralidade da aquisição
de cana-de-açúcar de pessoas físicas. Assim foi lavrado os fundamentos do Acórdão recorrido,
nos quais cito abaixo:
58. Ao contrário do que alega a requerente, ela não tem direito a apurar crédito
presumido de IPI de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sobre a integralidade
da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas. É o que decorre do teor de referido
dispositivo, a seguir transcrito:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física".
59. Como se vê, o crédito é calculado sobre os bens referidos no inciso II, do caput, do
art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, sobre bens que podem ser
considerados insumos na não-cumulatividade da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS.
60. Ora, os bens utilizados na produção de mercadorias cujas receitas de venda
auferidas pela demandante são submetidas à contribuição cumulativa evidentemente
não são insumos na esfera da não-cumulatividade.
61. Não socorre à contribuinte o teor do Ato Declaratório no 15/2005, que,
simplesmente, deixa claro que o enfocado crédito-presumido não pode ser ressarcido,
mas apenas utilizado para deduzir débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não cumulativas, mas não garante, de modo algum, o direito a crédito sobre
as aquisições de bens que são utilizados na fabricação de produto submetido à
tributação cumulativa destas contribuições.
62. Diante do que consta acima, correta a aplicação do fator de rateio questionado
pela contribuinte para definir, em relação aos bens aplicados tanto na fabricação de
bens submetidos à tributação cumulativa como à não-cumulativas, a parcela do
crédito-presumido cabível de aproveitamento na esfera da não-cumulatividade das
contribuições.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que é correto o método de apuração do
crédito presumido incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da Lei
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

10.925/2004. Acrescenta que a utilização do método de “apropriação direta” ou de “rateio
proporcional” diz respeito aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo
3°, ao seu turno, para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004 não
determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Narra que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo 2°) é o parágrafo 4° do
art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o
crédito presumido sobre a aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes] do art. 3° das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Aduz que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente mencionadas pelo art. 8° da Lei
10.925/2004 como aplicáveis ao crédito presumido da agroindústria.
Explica que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a utilização do saldo credor
do mencionado benefício fiscal para compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei
10.833/2003, porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Continua sua irresignação explicando que a autoridade fiscal restringe a utilização
do crédito presumido para compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma
diz que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições inerentes a esse último preceptivo
legal ao crédito presumido, embora o texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido
diverso.
Assim, defende que agiu corretamente quando apurou o montante da cana-de-
açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada para produzir álcool, na
forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez que lhe são inaplicáveis as restrições impostas
pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Com a devida vênia, não há razão à Recorrente, haja vista a clareza do dispositivo
que passou a tratar do crédito presumido do PIS/Pasep e da Cofins, qual seja o artigo 8o da Lei no
10.925 de 23 de julho de 2004, segundo o qual, as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, [...], destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II
do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003, adquiridos de
pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física.
Ora, a menção que referido dispositivo legal faz ao artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 tem como único objetivo o de identificar os produtos
adquiridos que podem gerar o direito ao crédito presumido, quais sejam, os bens referidos no
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003 (sujeitos,
portanto, ao regime da não cumulatividade)
Em outro ponto alegado pela Recorrente, discute-se também a possibilidade ou
não de utilizar o saldo credor do crédito presumido oriundo das atividades agroindustriais,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de ressarcimento.
O fundamento da Recorrente para o pedido de ressarcimento dos créditos
presumidos é o artigo 8o da Lei no 10.925/2004. O referido dispositivo legal permitiu deduzir
do valor devido das contribuições um crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos
de pessoa física ou cooperado pessoa física. Esse é o alcance da norma.
Os outros dispositivos legais que permitem o aproveitamento de créditos em
compensações e ressarcimento (art. 5° da Lei n° 10.637 e art. 6° da Lei n° 10.833) referem-se,
expressamente, aos créditos básicos apurados na forma dos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e não ao crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Da mesma forma, a
possibilidade de compensação e ressarcimento trazida pelo art. 16 da Lei n° 11.116/2005
também se refere expressamente ao saldo credor apurado na forma do art. 3o das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, e não ao crédito
presumido em questão.
A IN SRF 606/2006, que regulamentou o crédito presumido previsto na Lei no
10.925/2004, não extrapolou o conteúdo da lei, mas apenas regulamentou o dispositivo
legal, que já previa a impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensações ou
ressarcimento. O mesmo podemos afirmar do ADI SRF no 15/2005, que apenas interpretou a
norma que tratava do crédito presumido e da possibilidade de compensação:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.
No mesmo sentido temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em diversos precedentes, acerca da legalidade da IN 660/2006 e da validade do
ADI SRF no 15/2005 (REsp 1118011/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 31.8.2010; e REsp no 1.240.954/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe: 21/6/2011).
Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos
apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.

Da alegação de glosa dos créditos oriundos dos insumos vinculados à venda de
álcool para outros fins
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

No tocante a esse tópico, a Recorrente, nas razões recursais, sustenta que o Fisco
glosou todos os créditos vinculados ao álcool, inclusive oriundos dos insumos vinculados à
venda de álcool para outros fins.
Todavia, s.m.j, resta prejudicada a defesa da Recorrente, ante o exame feito pelo
julgador a quo, momento em que decidiu reverter as glosas desses créditos, indo ao encontro
da tese recursal. Vejamos:
45. Por fim, a exclusão, feita pela autoridade fiscal, das despesas com insumos
aplicados exclusivamente na fabricação de álcool, ao argumento de que a quase
totalidade das receitas de venda de álcool no período fiscalizado foram para fins
carburantes, conquanto até pareça ser razoável, carece de amparo legal, pois esta
possibilidade não é conferida pelo §8o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, que assim dispõe:
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês".
46. Logo, inexistindo margens para a exclusão realizada - tanto que não é
referenciada a base legal que a permitiria - forçoso incluir as despesas abaixo
relacionadas, atinentes a insumos utilizados na fabricação de álcool, na base de
cálculo do crédito da não cumulatividade a que tem direito a contribuinte no trimestre
aqui examinado:
47. Note-se que, como são comuns às receitas cumulativas e não-cumulativas, aos
créditos sobre os insumos reconhecidos neste Voto, analisados neste item, deve ser
aplicado o fator de rateio proporcional de que cuida o inciso II, do §8o, do art. 3o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Do mesmo modo, os créditos reconhecidos, comuns
às receitas no mercado interno e no mercado externo, devem ser rateados
proporcionalmente a cada uma destas receitas.
48. No corrente julgamento, foram utilizados ambos os percentuais de rateios
constantes dos DACON refeitos pela autoridade fiscal no curso do procedimento fiscal.
Do aproveitamento dos montantes compensados a título de CIDE-Combustível para a
dedução de débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS:
49. Abaixo segue o demonstrativo das bases de cálculo dos créditos a serem
reconhecidos a título de insumos no presente item:

Dito isso, não reconhecer as alegações trazidas no Voluntário. Nada a reparar na
decisão a quo.

Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Do aproveitamento dos montantes compensados a título de CIDE-Combustível
para a dedução de débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
A Recorrente sustenta a possibilidade de deduzir o valor da CIDE-Combustíveis
compensada do valor das contribuições para o PIS e Cofins, nos termos do 8° da Lei
10.336/2001.
Veja-se o referido dispositivo legal:
Art. 8°. O contribuinte poderá, ainda, deduzir o valor da Cide, pago na importação ou
na comercialização, no mercado interno, dos valores da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins devidos na comercialização, no mercado interno, dos produtos referidos no
art. 5°, até o limite de, respectivamente:
Noutra direção, a decisão recorrida afirma que o art. 8° da Lei n° 10.336/2001, ao
empregar o vocábulo pago, teria restringido a possibilidade de dedução à hipótese específica em
que o crédito tributário da CIDE-Combustíveis tenha sido extinto por meio de pagamento,
conforme art. 156, I do CTN, tendo sido excluídas todas as demais modalidades de extinção,
dentre elas, a compensação, hipótese dos autos.
Ao enfrentar a questão, verifico que este Conselho tem adotado a interpretação de
que o legislador empregou o termo pago em seu sentido técnico, isto é, referindo-se ao
pagamento enquanto a modalidade específica de extinção do crédito tributário prevista no art.
156, I do CTN. Assim, careceria de previsão legal a dedução de valores relativos à CIDE-
Combustíveis que tenham sido objeto de compensação. Confira-se:
CIDE COMBUSTÍVEIS. CONTRIBUIÇÃO PIS E COFINS MEDIANTE DEDUÇÃO DA
CIDE PAGA. A Cide paga na importação ou na comercialização no mercado interno
pode ser deduzida dos valores da contribuição para o PIS e da Cofins, nos casos e
limites fixados na Lei 10.336, de 2001. Compensação e pagamento são espécies
distintas do gênero extinção do crédito tributário. Carece de previsão legal a dedução
da Cide compensada por força de tutela jurisdicional sem trânsito em julgado. Recurso
Voluntário Negado. (Acórdão n° 3101-000.523, sessão de 29/09/2010, Rel.
Conselheira Vanessa Albuquerque Valente)
CIDE. COMPENSAÇÃO. ART. 8° DA LEI N° 10.336/01. IMPOSSIBILIDADE. A
compensação da CIDE com PIS só é possível no caso de efetivo pagamento daquela
contribuição. A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 é para valores
efetivamente pagos e não compensados. (Acórdão n° 3301-005.182, sessão de
26/09/2018, Rel. Conselheiro Semiramis De Oliveira Duro)
CIDE COMBUSTÍVEIS. DEDUTIBILIDADE. EFETIVO PAGAMENTO. ART. 8o, § 1o
DA LEI No 10.336/01. Somente parcela efetivamente paga da CIDE sobre combustíveis
pode ser deduzida do valor das contribuições para a Cofins relativas ao mesmo período
de apuração da Cofins ou a períodos posteriores. Nos termos do disposto no § 1o do
art. 8o da Lei 10.336/01 o saldo credor da CIDE pode ser deduzido em períodos
posteriores de apuração da COFINS. (Acórdão n° 3201-006.187, sessão de 21 de
novembro de 2019. Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira).
Nesse mesmo sentido foi decido por esta Turma na sessão de 16 de dezembro de
2019:
Acórdão no 3401-007.158 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Relator Carlos Henrique de Seixas Pantarolli:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 30/09/2002 a 30/09/2003 COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART.
3°, §1° DA LEI N° 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AFASTAMENTO PELO
ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
O §1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 foi declarado inconstitucional por decisão plenária
definitiva do STF, devendo ser afastada pelo órgão julgador administrativo a aplicação
do dispositivo na determinação da base de cálculo da contribuição.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS REALIZADAS POR COOPERATIVA.
INCLUSÃO. ART. 66 DA LEI N° 9.430/96. VALORES RECOLHIDOS PELA
COOPERATIVA. DEDUÇÃO DO SALDO A PAGAR.
As vendas realizadas por meio de cooperativas devem ser incluídas na base de cálculo
da contribuição apurada pela cooperada, deduzindo-se do saldo a pagar os valores
recolhidos pela cooperativa nos termos do art. 66 da Lei n° 9.430/96.
CIDE.
COMPENSAÇÃO.
ART.
8°
DA
LEI
N°
10.336/01.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A dedução prevista no art. 8° da Lei n° 10.336/01 se aplica somente aos valores de
CIDE efetivamente pagos, excluindo-se todas as demais modalidade de extinção do
crédito tributário, como a compensação.
Nestes termos, filio-me à posição delineada pelos julgados acima transcritos, por
entender que inexiste razão suficiente para que se confira a interpretação extensiva ao vocábulo
pago que pretende a Recorrente, considerando que o mesmo encontra sentido técnico bem
delineado no âmbito do Direito Tributário, remetendo-se ao pagamento, enquanto modalidade de
extinção do crédito tributário com previsão no art. 156, I do CTN, não se justificando, na
hipótese presente, ante a ausência de qualquer indício substancial de emprego genérico ou a
técnico do termo, que o intérprete da norma se lance para além do que contém o próprio texto
legal.
Com isso, voto por negar provimento ao tópico supra.

Da conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-012.749 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721792/2010-61

Fl. 372
DF CARF MF
Original